Tribunal: TJDFT
Processo: 0701818-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0701818-76.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SENHORINHA SEBASTIANA DA SILVA SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, à agravante para dizer, em cinco dias, se persiste o seu interesse no julgamento do agravo interno, visto que, em razão do não conhecimento do agravo de instrumento, o processo originário já foi remetido para a Comarca de Regeneração/PI desde 04.02.2020. Brasília - DF, 5 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora